Tribunal: TJMT
Processo: 0017712-98.2017.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017712-98.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Falsa identidade, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), FABRICIO EDUARDO BEZERRA DE ALMEIDA - CPF: 056.976.271-57 (APELADO), ARNALDO ANTONIO DA CRUZ - CPF: 041.612.461-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DA ACUSAÇÃO. PROVA IRREPETÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que absolveu o apelado da acusação de roubo majorado (art. 157, caput, do Código Penal).

2. Fatos relevantes:
(i)
a vítima do crime, apesar de ter apontado o apelado como autor do crime de roubo na fase policial não foi ouvida em juízo em razão do acometimento de doença de Alzheimer;
(ii)
o apelado confessou a prática delitiva durante a fase policial, mantendo-se em silêncio durante a instrução;
(iii)
na audiência de instrução e julgamento, os policiais pouco se recordaram dos fatos, mas houve a admissão de que o apelado estava detido por populares quando a guarnição chegou ao local.

3. Requerimento: condenação do apelado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em definir se há provas suficientes para condenação do apelado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O depoimento da vítima, colhido na fase policial e irrepetível devido ao seu estado de saúde, configura prova apta a embasar a condenação, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, desde que corroborada por outros elementos dos autos.

6. As declarações dos policiais militares, que confirmaram a detenção do réu por populares logo após o delito, reforçam a autoria e materialidade do crime, corroborando o relato inicial da vítima.

7. A ausência de termo de reconhecimento formal do acusado não compromete a identificação, uma vez que houve perseguição direta e ininterrupta da vítima ao suspeito, eliminando qualquer dúvida quanto à autoria.

8. A confissão extrajudicial do acusado corrobora com a confirmação da prática do delito patrimonial e sustenta o juízo condenatório.

9. As provas reunidas mostram-se suficientes para configurar o delito de roubo previsto no art. 157, caput, do Código Penal, em que pese a alegação da vítima de que não se sentiu intimidada pela ameaça simulada de arma de fogo, uma vez que o tipo penal se consuma com a subtração mediante grave ameaça, independente do efeito psicológico concreto.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e provido.

__________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 155 e 386, VII; CP, arts. 44, 59, 69, 77, 157, caput, e 307.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 879.330/BA. TJMT, ApCrim 0016198-13.2017.8.11.0042.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos do processo nº 0017712-98.2017.8.11.0042, que absolveu
Fabrício Eduardo Bezerra de Almeida
da acusação de ter praticado os crimes previstos no art. 157,
caput
, e art. 307, ambos do Código Penal (id. 235555166).

Inconformado, o órgão acusador interpôs recurso de apelação e, em suas razões, pugna pela reforma da sentença, a fim de que o apelado seja condenado pela prática do crime tipificado no art. 157,
caput
, do Código Penal (id. 235555177).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
da irresignação acusatória, a fim de que a sentença seja mantida em todos os seus termos (id. 235555180).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
provimento
do apelo ministerial (id. 247222688).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelado
Fabrício Eduardo Bezerra de Almeida
, imputando-lhe a prática dos crimes previstos no art. 157,
caput
(uma vez), art. 157,
caput
, c/c art. 14, II (duas vezes), e art. 307, na forma do art. 69, todos do Código Penal (id. 235554236 – pp. 01/06).

De acordo com a denúncia, os fatos ocorreram nos seguintes termos:

“
Desponta dos autos inquisitoriais que inicialmente o Acusado se aproximou da vítima a pé, e, mediante grave ameaça exercida com simulação de arma de fogo, anunciou o assalto, subtraiu as coisas e foragiu caminhando.

Ocorre que o Ofendido reagiu em legítima defesa e foi ao encalço do Acusado, que, por sua vez, tentou assaltar outras duas Vítimas, por ora ignoradas, que conseguiram evitar a ação do Acusado ao fecharem os portões de suas residências.

Portanto, os outros dois crimes de roubo mediante simulação de arma de fogo não se consumaram por circunstâncias alheias a sua vontade.

Em seguida, o Denunciado foi detido pelo Ofendido e outros populares.

Acionou-se a polícia militar que o prendeu em flagrante delito.

Interrogado pelo delegado de polícia, o acusado
Fabrício Eduardo
confessou a autoria do enfocado crime patrimonial e silenciou quanto ao delito de falsa identidade (fls. 11/12).

Conforme atesta o anexo relatório do sistema Apolo/TJMT, o Denunciado
Fabrício
possui péssimos antecedentes, vez que responde por vários crimes de roubo, portanto, é contumaz e perigoso (DOC. 01)
” (id. 235554236 – pp. 01/06).

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial nº 212.4.2017.6800, instaurado logo após a prisão em flagrante do apelado.

Perante a autoridade policial, os policiais militares Antônio Vadeir Juvino e Bruno Brito Santana relataram que foram acionados para atender uma ocorrência de tentativa de roubo cujo autor, de acordo com as informações recebidas, teria sido detido por populares. Ao chegarem ao local, constataram a veracidade das informações e foram informados pela vítima Arnaldo Antônio da Cruz em que circunstâncias o fato teria ocorrido. Informaram que, apesar da segunda vítima morar nas proximidades, não quis registrar ocorrência em face do seu nervosismo (id. 235554236 – pp. 09/10 e pp. 11/12).

Por sua vez, a vítima Arnaldo Antônio da Cruz relatou:

“
Que nesta manhã, eram quase sete horas, o declarante diz que saiu de casa para ir a uma farmácia localizada na Avenida Mato Grosso, na esquina com a Rua Marechal Deorodo, sozinho; Que se deparou com o suspeito o qual mantinha uma das mãos sob a camisa, anunciando o assalto e exigindo dinheiro; Que o declarante afirma não ter se intimidado com esse gesto, pois percebeu que ele nada tinha sob a camisa, ou seja, não viu arma com o suspeito, e também colocou uma de suas mãos sob a própria camisa, simulando também estar armado, falando ao suspeito "vou mostrar para você o dinheiro"; Que o suspeito foi rápido e puxou do bolso de sua camisa o RG do declarante; Que no bolso de sua camisa estavam somente como cartão Transporte e RG; Que no bolso traseiro da calça comprida estava com R$ 400,00 (quatrocentos reais) com o qual iria comprar medicamentos na farmácia; Que o suspeito, de posse do RG, saiu caminhando rapidamente; Que mais adiante o suspeito viu que era um documento, e o jogou no chão; Que o declarante recolheu o documento e saiu atrás do suspeito; Que viu quando ele tentou assaltar uma mulher que estava na frente à sua casa fazendo limpeza, mas não conseguiu porque ela deve ter percebido a intenção do meliante e entrou para sua casa, ainda ouvindo o declarante dizer que o suspeito era ladrão; Que saiu no encalço do suspeito até a Avenida Mato Grosso, quando o perdeu de vista; Que já na altura da Avenida Marechal Deodoro, viu o suspeito tentando roubar uma outra mulher; Que viu quando ela entrou para sua casa fechando o portão em seguida; Que o declarante vinha tentando avisar alguém sobre o suspeito ao mesmo tempo em que olhava para ver se passava alguma viatura; Que havia pessoas nas ruas; Que ao ver a tentativa de assalto com a segunda mulher, o declarante novamente gritou que o suspeito era ladrão; Que um veículo passava nesse momento; Que o condutor do veículo parou o carro, desceu e conseguiu imobilizar o suspeito na calçada, encostando ao portão onde este queria fazer outra vítima, segurando-o até a chegada da polícia militar
” (id. 235554236 – pp. 14/15).

Em seu interrogatório extrajudicial, o apelado admitiu a prática criminosa (id. 235554236 – pp. 17/18).

Durante a fase judicial, procedeu-se à nova oitiva das testemunhas policiais militares Antônio Vadeir Juvino e Bruno Brito Santana, assim como ao interrogatório do apelado.

De sua parte Antônio Vadeir Juvino “
disse recordar vagamente do ocorrido, não sendo capaz de detalhar como se deu a ocorrência
”, enquanto Bruno Brito Santana também declarou “
não se recordar de detalhes do fato, apenas que quando a sua guarnição chegou ao local o acusado já estava detido
” (extrato da sentença – id. 235555166).

Em seu interrogatório, o apelado manifestou interesse em permanecer em silêncio.

Diante deste panorama probatório, o juízo de primeiro grau entendeu pela inexistência de provas suficientes para condenação e, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, absolveu o apelado das imputações que lhe foram formuladas.

Inconformado, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
interpôs recurso de apelação onde sustenta a possibilidade de reforma da sentença alegando, em síntese, que além dos elementos produzidos na fase investigatória, em juízo os policiais militares confirmaram que ao chegarem ao local do crime e encontraram o apelado preso por populares.

Alega também que “
o reconhecimento do acusado feito pela vítima em seu depoimento da delegacia é considerado prova irrepetível, considerando o lapso temporal e o acometimento de doença de Alzheimer que prejudicou sua memória e inviabilizou a sua oitiva em juízo
” (id. 235555177).

Assiste razão ao órgão ministerial.

Em primeiro lugar deve-se destacar que a vítima não foi ouvida na fase judicial em razão do desenvolvimento de doença de Alzheimer, encontrando-se em estado vegetativo, conforme informado pela certidão do oficial de justiça responsável por intimá-lo (id. 235555163).

Deste modo, na esteira da jurisprudência a respeito da matéria, o seu depoimento deve ser considerado como prova irrepetível.

Neste sentido: “
Por outro lado, a vítima sobrevivente, no seu depoimento em sede policial, apontou ser o paciente o autor dos disparos de arma de fogo. Seu depoimento deixou de ser colhido em sede judicial em razão de seu falecimento no curso das investigações, o que tornou a prova irrepetível, o afasta a afronta ao art. 155 do CPP
” (AgRg no HC n. 879.330/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1/3/2024).

Portanto, as suas alegações de que o apelado foi o responsável por simular estar armado, a fim de tentar intimidar a vítima e que lhe subtraiu do bolso seu cartão de transporte e seu RG, devem ser devidamente consideradas, vez que as provas não repetíveis podem ser utilizadas para fins de convencimento judicial, face a autorização prevista no art. 155 do Código de Processo Penal.

Neste ponto, deve-se destacar, conforme entendimento que anotei em recente julgamento, que
“
em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e relevância, sobretudo quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
” (N.U 0016198-13.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024).

Além das declarações da vítima, embora não tenha presenciado os fatos, é certo que o policial militar Bruno Brito Santana confirmou, em juízo, que ao chegar ao local do crime, encontrou o apelado detido por populares.

Ou seja, as declarações feitas pelo agente da lei convergem para as afirmações que prestou na fase policial, assim como para as imputações formuladas pela vítima.

Embora a defesa tenha alegado que inexistente termo de reconhecimento nos autos, não se pode ignorar que tal medida probatória não se fazia necessária ao tempo do crime, pois o apelado foi perseguido ininterruptamente pela vítima, não havendo dúvidas quanto a sua identidade, tanto é que na fase policial confessou a prática criminosa.

Sendo assim, a prova dos autos mostra-se suficiente para emissão de juízo condenatório em desfavor do apelado que, em ato capaz de gerar temor na vítima
Arnaldo Antônio da Cruz, apesar da alegação desta de que não se sentiu intimidada, subtraiu-lhe pertences, configurando-se assim, a prática criminosa prevista no art. 157,
caput
, do Código Penal.

Reconhecida a prática criminosa, passo à dosagem da pena.

Ao crime previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal é atribuída a pena de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa.

Analisadas as diretrizes do art. 59 do Código Penal, denoto que a
culpabilidade
do apelado é normal à espécie e não ultrapassa o que prevê o próprio do tipo penal. O apelado não ostenta
antecedentes criminais
. Não há informações a respeito de sua
conduta social
e
personalidade
. O
motivo do crime
é inerente ao próprio tipo penal. Quanto às
circunstâncias do crime
, não há elementos a demonstrar a maior reprovabilidade do delito, vez que o modo de execução não ultrapassa os limites do tipo. Conquanto os crimes desta natureza deixem
consequências
na vida das vítimas, no caso em tela, sua extensão não ultrapassa o próprio do tipo penal, motivo pelo qual deixo de valorar a respectiva circunstância. No atinente ao
comportamento da vítima
, obviamente não contribuiu para a ocorrência do delito, tratando-se de circunstância judicial neutra.

Frente ao exposto, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena a incidirem sobre o caso, razão pela qual fixo a pena do apelado,
definitivamente
, em
04 (quatro) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e ao
pagamento de 10 (dez) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Neste ponto, registro a impossibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e da suspensão condicional da pena, ante o não preenchimento dos requisitos previstos no art. 44 e 77 do Código Penal.

Por fim, deixo de fixar valor para reparação dos danos causados à vítima, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, em razão da peça inaugural não ter indicado o valor pretendido e por força da não realização de instrução específica.

Com base em todo o exposto,
conheço
e
dou provimento
do recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso
, em sintonia com o parecer ministerial, para condenar o apelado
Fabrício Eduardo Bezerra de Almeida
à pena de
04 (quatro) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e ao
pagamento de 10 (dez) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024